Tribunal: TJDFT
Processo: 0729107-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA FASE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que majorou os alimentos provisórios devidos ao filho menor (6 anos), de 2 para 3 salários-mínimos, sob fundamento de aumento das necessidades do alimentando e indícios de incremento da capacidade econômica do genitor. O agravante requereu a manutenção da pensão no valor anterior.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a majoração dos alimentos provisórios em favor do menor.
III. Razões de decidir
3. A alegação de hipossuficiência financeira do agravante, presumidamente verdadeira e não impugnada pela parte agravada, autoriza a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, limitando-se seus efeitos à fase recursal, por ausência de requerimento na origem.
4. A obrigação alimentar dos pais em relação aos filhos menores decorre do poder familiar e se funda no binômio necessidade/possibilidade.
5. As necessidades do menor são presumidas e aumentam com o crescimento, especialmente quando há comprovação de despesas adicionais com saúde e educação.
6. Embora o agravante alegue incapacidade financeira, não apresentou documentação comprobatória idônea (declaração de IR, extratos bancários etc.) que permita infirmar a decisão agravada ou revisar o valor fixado.
7. O agravo de instrumento não comporta dilação probatória, razão pela qual a análise aprofundada da capacidade econômica do alimentante deve ocorrer na ação originária.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 99 § 3.